Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721543-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: LUIS EDUARDO ALMEIDA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA VIEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, porquanto irregular a representação processual do apelante SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Durante o trâmite processual verificou-se irregularidade na procuração outorgada ao subscritor da apelação, nos seguintes termos do despacho ao ID 61339143: “Verifica-se que a procuração outorgada à Saulo Miguel da Silveira para representar o apelante SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA foi lavrada em 25/02/2021, possuindo validade de um ano a contar da referida data (ID 59845639). A procuração outorgada pelo representante da empresa ao advogado subscritor da apelação, Dr. Ruy Augustus Rocha - OAB/DF 54.395, foi assinada em 02/01/2023 (ID 59845640), quando já havia transcorrido o prazo de validade da procuração a mais de ano.” Na oportunidade, conferiu-se o prazo de cinco dias para a regularização, sob pena de não conhecimento do apelo. Em 29/07/2024, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, consoante certidão disponibilizada pelo PJe. Ato contínuo, em 05/08/2024, concedeu-se nova oportunidade para a regularização da procuração. Apresentado novo instrumento de mandato com data de 24/06/2024, tem-se que, de fato, foram outorgados poderes aos procuradores constituídos, inclusive para o Dr. Saulo Miguel da Silveira, outorgante da procuração conferida ao subscritor da apelação (ID 62598916 e ID 62598917), Dr. Ruy Augustus Rocha. Ocorre que a procuração do patrono Saulo Miguel da Silveira a Ruy Augustus Rocha data de 05/01/2024, permanecendo, pois, inválida, tendo em vista que possui data pretérita à procuração que concedeu poderes ao outorgante Dr. Saulo. Nesse passo, tendo em vista que mesmo após duas oportunidades a irregularidade da representação processual ainda permanece, de rigor o não conhecimento da apelação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator